Tribunal: STF
Processo: MS 39840
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Eduardo Rothbarth Thomé, atual prefeito de Rio do Sul/SC, em face do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), contra ato praticado pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP e “do qual decorrem atuais e graves consequências jurídicas para o Impetrante”.



    O impetrante apresenta as seguintes alegações:



    a) José Eduardo Thomé, hoje investido no mandato de prefeito do Município de Rio do Sul/SC, fora condenado como incurso no art. 350 do Código Eleitoral, à pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, em regime inicial aberto – Processo n.º TRE/SC-APE-0600008-08.2019.6.24.0026;



    b) em 26/10/2023, no julgamento do ARE 1.459.621/SC, de minha relatoria, seu recurso foi provido, no sentido de se admitir o oferecimento de ANPP mediante a aplicação retroativa da novel legislação, tendo os autos retornado ao juízo de primeiro grau para cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal;



    c) contudo, em 06/02/2024, o Promotor de Justiça Eleitoral se manifestou pelo não oferecimento de ANPP, seguindo-se a apresentação de pedido de Revisão (art. 28-A, § 14, do CPP), sendo os autos remetidos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão – 2ªCCR, da Procuradoria Geral da República, a qual negou provimento ao recurso;



    d) nesse contexto é que se instaurou perante o Conselho Nacional do Ministério Público o Procedimento de Controle Administrativo – PCA nº 1.00836/2024-25, com pedido de medida liminar, que tem por objeto o controle da publicidade e da legalidade do ato praticado pela 2ª CCR e, no mérito, “a desconstituição do ato impugnado e a realização de nova Sessão de Revisão, sobre o cabimento ou não de ANPP, na qual deverão ser observadas as garantias mínimas de publicidade dos atos do Poder Público e oportunizada, por meio de ciência inequívoca, a participação do Interessado, por seu advogado, em sessão de deliberação”;



    e) o PCA fora sumariamente julgado “ante a sua manifesta improcedência, restando, portanto, prejudicado o pedido liminar formulado”, assentando-se, no ato coator, que, segundo o disposto no art. 22 da Resolução n.º 89/2012/CNMP, que prevê tão somente que “A pauta das sessões dos órgãos referidos no artigo anterior será divulgada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, franqueando-se a todos o acesso e a presença no local da reunião”, atende suficientemente ao princípio da publicidade dos atos do Poder Público (art. 37);



    f) não foi observado o princípio da publicidade, razão pela qual o ato coator deve ser desconstituído, determinando-se o retorno dos autos à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão da PGR, para novo julgamento sobre o cabimento ou não de ANPP, no qual deverá ser oportunizada, por meio de ciência inequívoca, a participação do interessado, por seu advogado, em sessão de deliberação;



    g) no presente caso, o debate de desenvolve tão somente em torno de questão de direito, e, mais precisamente, na questão de saber se, no caso concreto, a disciplina oferecida pelo art. 22 da Resolução n.º 89/2012/CNMP atendeu (ou não), de forma suficiente, às exigências que derivam da garantia de ampla publicidade dos atos do Poder Público e de legalidade na condução de processo administrativo (CF, art. 37)”;



    h) tendo em vista que o Impetrante e seus representantes não foram habilitados nos autos de Revisão, não tendo havido a devida notificação ou intimação dos atos praticados no processo administrativo, está demonstrada a ilegalidade da norma que a norma não confere sequer prazo suficiente para elaboração de sustentação oral ou realização de despacho com os julgadores após a inclusão em pauta;



    i) é possível o controle incidental de constitucionalidade, sempre que pertinente ao deslinde do mérito e prévio enfrentamento da matéria constitucional.



    Ao final, postula: 



    a) em sede de liminar, a atribuição de efeito ativo à medida, para que sejam suspensos os efeitos do ato coator e sobrestados os processos de controle administrativo – PCA e de revisão, no âmbito do CNMP e PGR, até que sobrevenha decisão de mérito no presente remédio constitucional; 



    b) no mérito, a concessão do mandado, em especial para que seja desconstituído o ato coator, determinando-se o retorno dos autos do processo administrativo à 2ª Câmara de Coordenação e Revisão da PGR, para novo julgamento sobre o cabimento ou não de ANPP, no qual deverão ser observadas as garantias mínimas de publicidade dos atos do Poder Público e oportunizada, por meio de ciência inequívoca, a participação do interessado em sessão de deliberação.



    É o relatório. Decido.



 



 A questão veiculada neste mandamus reside em saber se  o art. 22 da Resolução n.º 89/2012/CNMP, segundo a qual “A pauta das sessões dos órgãos referidos no artigo anterior será divulgada com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, franqueando-se a todos o acesso e a presença no local da reunião”, está em consonância com o princípio da publicidade dos atos do Poder Público (art. 37).  



 Todavia, na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, é incabível a impetração de mandado de segurança contra ato em tese, sob pena de utilização da estreita via do mandamus como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Nesse sentido, vide:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI Nº 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei nº 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei nº 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. - Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. - O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes.” (MS 28554/DF-AgR, Relator o Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/14). 



    Agravo regimental no mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Resolução nº 117/2014. Ato normativo do qual não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos. Inviável a impugnação de lei ou ato normativo em tese pela via excepcional do mandado de segurança. Ação mandamental não é sucedânea de ação direta de inconstitucionalidade. Jurisprudência consolidada do STF. Não cabimento do mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. Se do ato coator (Resolução nº 117/2014 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)) não decorrem efeitos concretos, imediatos, instantâneos, é inviável questioná-lo pela via excepcional do mandado de segurança. 2. A ação mandamental, por não ser sucedânea da ação direta de inconstitucionalidade, não constitui via adequada para a impugnação de lei ou ato normativo em tese. Jurisprudência consolidada da Corte. 3. Agravo regimental não provido. (MS 33464 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 06-05-2015);



    No caso, tem-se uma resolução, destinada a regular, indistintamente, a toda a categoria de membros do parquet, no que concerne ao prazo de publicação das pautas das sessões de julgamento. Trata-se, portanto, de ato disciplinador de situações gerais e impessoais, com alcance genérico. 



    O fato de efeitos concretos decorrerem da aplicação da resolução, por si só, não autoriza a conclusão de que essa norma se caracteriza por ser um ato “de efeitos concretos” e não um ato “em tese”. Isso porque o que define o nível de concretude da norma é sua própria natureza, assim definida pela substância de suas disposições.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento a este Mandado de Segurança, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente